Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal acostou comprovante de depósito judicial no ID: 68219360. O documento refere-se à RPV n. 0714553-48.2024.8.07.0018, oriunda da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Intime-se o Distrito Federal para esclarecer a juntada da documentação na presente execução, tendo em vista que a credora indicada, LAURA OLIVEIRA RIOS, é pessoa estranha a este processo. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR